Tribunal: TCU
Processo: 016.963/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9603/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.963/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Dinorah Gabardo Coelho (XXX.218.609-XX); Edna Maria Campos de Almeida (XXX.348.177-XX); Eduardo Francisco dos Santos Filho (XXX.280.317-XX); Elmiro de Almeida Pina (XXX.870.735-XX); Enilda Marcenal Salles (XXX.679.427-XX); Maria Auri Amorim Pinto (XXX.787.803-XX); Maria do Espirito Santo Gama Pereira (XXX.218.933-XX); Nilda Ferreira Mendes (XXX.675.847-XX); Teresinha de Jesus Correia Oliveira (XXX.179.764-XX); Zenita Calixto dos Santos Moura (XXX.665.609-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.